Tribunal: TJDFT
Processo: 0723268-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723268-33.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA NAYARA GONCALVES TORRES APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Apelação - Supressão de Instância – Impossibilidade – Recurso Não Conhecido Trata-se de Apelação Cível interposta por KATIA NAYARA GONCALVES TORRES contra a Sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, em Ação de Cobrança ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., decretou a revelia e julgou procedentes os pedidos iniciais para “condenar a parte ré a pagar ao autor valor de R$ 51.752,32 (cinquenta e um mil e setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), referente aos débitos relacionados ao uso do cartão de crédito bandeira ELO, cartão 0651*******6654, com os acréscimos decorrentes do inadimplemento externados ao ID 199680222, incluídos eventuais débitos e encargos que venceram no curso da demanda, ex vi do art. 323 do Código de Processo Civil”. Em razão da sucumbência da ré, ela foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 71906020), a apelante afirma não ter tomado conhecimento da data de audiência de conciliação e que, por esse motivo, não compareceu ao ato. Reconhece a existência do débito, porém assevera não possuir condições de quitá-lo. Pugna seja reconhecido o estado de superendividamento, com espeque na Lei 14.181/2021, e que seja determinada a realização de uma audiência de conciliação para apresentação de um plano de pagamento que observe o mínimo existencial. Ao final, requer seja declarado o seu superendividamento e seja determinada a realização de uma audiência de conciliação para negociação de um plano de pagamento. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão de juros abusivos da cobrança. Recurso tempestivo. Preparo regularmente realizado (ID 71906021). Em contrarrazões (ID 71906024), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Na origem, o apelado ajuizou ação para cobrança de crédito fundado em contrato de cartão de crédito. A ré, ora apelante, compareceu espontaneamente aos autos (ID 71906024) e foi intimada, via publicação do DJEN (IDs 71902150 e 71902151) da audiência de conciliação, porém não compareceu ao ato e não apresentou contestação, sendo-lhe decretada a revelia. Os pedidos iniciais foram, então, julgados procedentes para condenar a ré a pagar os débitos relacionados ao uso do cartão de crédito, com com os acréscimos decorrentes do inadimplemento, incluídos eventuais débitos e encargos que venceram no curso da demanda. Em sede de recurso de apelação, a ré/apelante pleiteia o reconhecimento do seu estado de superendividamento, com espeque na Lei 14.181/2021, e a realização de uma audiência de conciliação para apresentação de um plano de pagamento que observe o mínimo existencial. Os referidos pedidos não foram analisados pelo juízo de primeira instância. Como se sabe, é incabível a apreciação, pela Instância Revisora, de matéria não apreciada pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. A propósito, jurisprudência deste Tribunal: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO JULGADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. 1.1. Recurso aviado na busca pelo conhecimento e processamento da apelação. 2. O art. 515, caput, do CPC e seus parágrafos, dispõem que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 2.1. Há inovação recursal se a matéria fática alegada na petição inicial ou invocada em sede de resposta, como desconstitutiva, impeditiva ou modificativa à pretensão inicial for alterada. 2.2. Como apontado na decisão combatida é defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que, representaria uma supressão de instância, violação dos limites da demanda e, ainda, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2.3. Confira-se: ‘2. Não se conhece do apelo quanto a questão que não foi aventada na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância (...)’ (07053754120208070010, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 13/04/2021). 2.4. Por força do princípio da correlação ou congruência, é dever do magistrado, ao emitir seu pronunciamento, vincular-se aos pedidos formulados na petição inicial, e decidir a lide dentro das balizas então estabelecidas. Qualquer desvirtuamento nessa sistemática acaba por violar o princípio da adstrição da sentença à pretensão deduzida pela parte. 2.5. Neste sentido, por se tratar de manifesta supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, é que a matéria não foi apreciada. 3. Agravo interno improvido." (Acórdão 1642642, 0703939-13.2021.8.07.0010, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJe: 05/12/2022.) "AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ALEGADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As teses jurídicas não suscitadas no momento processual adequado na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. 2. Constatada a inovação recursal, o recurso não é passível de conhecimento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido." (Acórdão 1930474, 0700561-57.2023.8.07.0017, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. ALEGAÇÕES DE FATO NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL INEXISTENTE. MATÉRIA DE ÓRDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RETORNO À ORIGEM PARA EMENDA DA INICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. As matérias não suscitadas, nem discutidas no processo não podem ser levadas a apreciação na apelação pelo Tribunal, sob pena de ocorrer julgamento per saltum. Nos termos do art. 1.014 do CPC, e vedado às partes suscitarem, em sede recursal, questões de fato ou de direito novas, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios da congruência ou adstrição, ao contraditório e a ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Inovação inexistente. 2. A legitimidade ad causam se refere a pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, de acordo com a Teoria da Asserção. 3. A apelante não possui legitimidade para figurar no polo passivo e responder pelos termos da sentença, haja vista não ter participado da relação jurídica informada nos autos. Verificada a ilegitimidade passiva deve ser facultada ao autor a emenda da petição inicial para regularizar o polo passivo. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.” (Acórdão 1955145, 0726181-16.2023.8.07.0003, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 23/01/2025.) À míngua de teses passíveis de conhecimento, impossível conhecer da Apelação. Dispositivo Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios da causa principal para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator